Tribunal: TRF3
Processo: 5149708-58.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
393/1327)

5149708-58.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5149708-58.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DENISE GASPARINI

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA INEZ FERREIRA GARAVELLO - SP265415-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SALTO/SP - 3a VARA

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao período de 10/09/1993 a 28/04/1995, afastou a especialidade de 15/12/1982 a 08/04/1987 e reconheceu a especialidade de 02/05/1993 a 09/09/1993 e 29/04/1995 a 06/07/2016, assegurando aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia sustenta omissão quanto à impossibilidade constitucional e legal de reconhecimento de tempo especial ao contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, sob alegação de ausência de fonte de custeio e violação aos arts. 194, parágrafo único, V e VI, 195, § 5o, e 201, caput, da Constituição Federal, requerendo prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial ao segurado contribuinte individual não cooperado, após 29/04/1995, por ausência de fonte de custeio específica.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia acerca da fonte de custeio, afasta a tese autárquica e fundamenta a possibilidade de reconhecimento da especialidade ao contribuinte individual.

A decisão embargada adota precedente do STJ (AgInt no REsp 1517362/PR), segundo o qual não há óbice à concessão de aposentadoria especial por ausência de custeio específico quando há recolhimento de contribuição diferenciada (20%), em consonância com o princípio da solidariedade.

O embargante pretende, sob o argumento de omissão, rediscutir matéria já enfrentada e decidida, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A reiteração indevida de recurso fora das hipóteses legais pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, conforme precedente da 3a Seção do TRF3 (AR 5005879-09.2022.4.03.0000).IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de ausência de fonte de custeio e adota precedente que admite o reconhecimento de tempo especial ao contribuinte individual mediante recolhimento de contribuição diferenciada. 3. Embargos opostos exclusivamente para fins de prequestionamento devem ser rejeitados se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, parágrafo único, V e VI; 195, § 5o; 201, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1517362/PR; TRF3, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 14/02/2024, DJEN 19/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5149708-58.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA INEZ FERREIRA GARAVELLO - SP265415-N

APELADO: DENISE GASPARINI

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SALTO/SP - 3a VARA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra o acórdão (ID 346910746) que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática (ID 336452120) que (i) extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao período 10/09/1993 a 28/04/1995; (ii) afastou a especialidade de 15/12/1982 a 08/04/1987; e (iii) reconheceu a especialidade de 02/05/1993 a 09/09/1993 e 29/04/1995 a 06/07/2016, assegurando, ao final, aposentadoria por tempo de contribuição.

Em breve síntese, a autarquia previdenciária alega omissão, argumentando que o julgado não teria se manifestado expressamente sobre a impossibilidade constitucional e legal de reconhecimento do cômputo do tempo de serviço especial para o segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995.

O embargante argumenta que a concessão do benefício a essa categoria sem a correspondente fonte de custeio adicional viola o princípio da equidade na forma de participação no custeio, o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como a regra da contrapartida (arts. 194, parágrafo único, V e VI, 195, §5o e 201, caput, da CF). Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Sem resposta da parte adversa, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Os embargos de declaração têm a finalidade de integrar a decisão, visando sanar eventuais vícios de omissão, obscuridade, ou contradição nela existente, de modo a complementá-la ou esclarecê-la (art. 1022 do CPC).

A via estreita dos embargos não se presta à rediscussão da causa, ao reexame de provas ou para modificar a substância do julgado, não servindo também para correção de eventual injustiça.

O que se verifica, no presente caso, é justamente o transpasse dos limites do conhecimento dos embargos manejados, haja vista que o embargante pretende a rediscussão de mérito, especificamente sobre a possibilidade de reconhecimento da especialidade ao segurado contribuinte individual e a respectiva fonte de custeio, matérias que foram fundamentadamente enfrentadas e decididas pelo acórdão (que manteve a decisão monocrática).

O decisum embargado se pronunciou sobre todas as questões suscitadas e examinou toda a matéria objeto de devolução. Ressalta-se que a decisão expressamente afastou a tese autárquica de ausência de fonte de custeio, colacionando precedente do E. STJ (AgInt no REsp 1517362/PR) que assenta a premissa de que "não há falar em óbice à concessão de sua aposentadoria especial por ausência de custeio específico diante do recolhimento de sua contribuição de forma diferenciada (20%)" combinado com o princípio da solidariedade.

Vislumbra-se, portanto, que o embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende rediscutir o acerto das conclusões adotadas, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso, hipótese que extrapola os limites e desvirtua a função dos embargos declaratórios.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em conclusão, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, havendo clara intenção de modificação do julgado por via transversa, com a concessão de efeito infringente.

Conforme decidido na 3.a Seção desta Corte, composta pelos desembargadores integrantes das Turmas responsáveis pela matéria previdenciária no TRF3, fica a parte embargante "advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC" (AR - AÇÃO RESCISÓRIA 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

No mais, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SOESP (ID 359825497), por ausência de pertinência da intervenção sindical na presente demanda. Na hipótese vertente, trata-se de ação ajuizada pela parte autora em nome próprio, versando sobre direito individual de natureza previdenciária, sendo, portanto, impertinente a intervenção sindical na lide.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao período de 10/09/1993 a 28/04/1995, afastou a especialidade de 15/12/1982 a 08/04/1987 e reconheceu a especialidade de 02/05/1993 a 09/09/1993 e 29/04/1995 a 06/07/2016, assegurando aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia sustenta omissão quanto à impossibilidade constitucional e legal de reconhecimento de tempo especial ao contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, sob alegação de ausência de fonte de custeio e violação aos arts. 194, parágrafo único, V e VI, 195, § 5o, e 201, caput, da Constituição Federal, requerendo prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial ao segurado contribuinte individual não cooperado, após 29/04/1995, por ausência de fonte de custeio específica.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia acerca da fonte de custeio, afasta a tese autárquica e fundamenta a possibilidade de reconhecimento da especialidade ao contribuinte individual.

A decisão embargada adota precedente do STJ (AgInt no REsp 1517362/PR), segundo o qual não há óbice à concessão de aposentadoria especial por ausência de custeio específico quando há recolhimento de contribuição diferenciada (20%), em consonância com o princípio da solidariedade.

O embargante pretende, sob o argumento de omissão, rediscutir matéria já enfrentada e decidida, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A reiteração indevida de recurso fora das hipóteses legais pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, conforme precedente da 3a Seção do TRF3 (AR 5005879-09.2022.4.03.0000).IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de ausência de fonte de custeio e adota precedente que admite o reconhecimento de tempo especial ao contribuinte individual mediante recolhimento de contribuição diferenciada. 3. Embargos opostos exclusivamente para fins de prequestionamento devem ser rejeitados se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, parágrafo único, V e VI; 195, § 5o; 201, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1517362/PR; TRF3, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 14/02/2024, DJEN 19/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração e indeferir o pedido de habilitação formulado pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão